Tribunal: TJMT
Processo: 1055344-94.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055344-94.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ANTONIO DINARTE MARTINS - CPF: 207.104.451-72 (RECORRENTE), FELIPE ALBERTO ARCASA - CPF: 022.472.921-78 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONTUMÁCIA. JUNTADA DE ATESTADO MÉDICO. JUSTO MOTIVO DEMONSTRADO.

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. DEVOLUÇÃO À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Em atenção ao regramento próprio no âmbito dos juizados especiais, é obrigatório o comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, caso contrário, sendo o autor, importará na extinção do feito, conforme prescreve o artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 20/FONAJE.

2.

Hipótese dos autos em que a parte
recorrente, ora autora, apresentou justo motivo a ensejar o não comparecimento, tendo em vista a sua internação hospitalar na data agendada, conforme atestado médico.

3.

Sentença desconstituída e retorno dos autos à origem.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ante a ausência da parte autora à audiência de conciliação (contumácia).

Nas razões recursais, a parte pugna pela anulação da sentença com retorno dos autos à origem, sob o fundamento de que juntou documento emitido por unidade hospitalar cujo teor atesta a sua internação de 28/10/2022 até a data da sessão de conciliação (21/11/2022).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Como relatado, a sentença recorrida extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por não comparecimento da parte autora, ora recorrente, à audiência de conciliação. Eis trechos no ponto que interessa:

“O decreto de extinção é medida de rigor.

De efeito, conforme constou do termo da audiência de conciliação, a parte Reclamante não se fez presente, conquanto regularmente intimada, bem como não apresentou justificativa válida para sua ausência.

A consequência é a extinção do processo”.

Em suas razões recursais, a parte argumenta que estava internada em nosocômio na data designada, daí a ausência constatada.

Em atenção ao regramento próprio no âmbito dos juizados especiais, é obrigatório o comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, caso contrário, sendo o autor, importará na extinção do feito, conforme prescreve o artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95.
Na mesma dicção, o Enunciado n. 20/FONAJE:

ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

No caso, a situação dos autos se difere e evidencia a existência de justo motivo. Isso porque a manifestação apresentada no id. 167257395, na mesma data em que a sessão foi realizada, teve a juntada de documento emitido por hospital cujo teor atesta que a parte recorrente estava internada de 28/10/2022 até a data da sessão de conciliação (21/11/2022).

A pretensão está lastreada por atestado médico e, pelas provas dos autos, processualmente, atende seu fim, inclusive pela regra da primazia do julgamento do mérito.

Aliás, o documento colacionado goza de presunção de veracidade (fé pública) até que se prove o contrário, tendo em vista que o profissional médico ao emiti-lo o faz dentro das atribuições legais e técnicas entre a relação médico-paciente. Nesse campo, segue:

Art. 91 Deixar de atestar atos executados no exercício profissional, quando solicitado pelo paciente ou por seu representante legal.

(Resolução CFM 2217/2018)

Razão por que o firme entendimento é no sentido de que o afastamento deve ocorrer mediante a demonstração de se tratar de conteúdo falso, o que não se afigura na hipótese em exame.

Nessa linha:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DA PROMOVENTE EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – PEDIDO PRÉVIO DO RÉU PARA DESIGNAÇÃO DE NOVA DATA – COMUNICADO PRÉVIA DO RÉU DE IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO – JUNTADA DE ATESTADO MÉDICO – ATO QUE NÃO SE REALIZARIA – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO – EXCESSO DE FORMALISMO NA EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA – SENTENÇA ANULADA – BAIXA DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO.

É sabido que a presença das partes em qualquer das audiências é obrigatória, sendo que a ausência da parte promovente tem como penalidade a extinção do feito por contumácia.

Entretanto, a extinção do feito por contumácia constitui-se em excesso de formalismo quando o réu, antecipadamente, comunica a impossibilidade de comparecimento, junta atestado médico e formula pedido prévio para redesignação da audiência de instrução e julgamento, o qual sequer fora apreciado.

Exigir a presença da parte promovente em audiência quando o réu, confessadamente, não compareceria afronta os princípios norteadores dos Juizados Especiais, de modo que a sentença deve ser anulada com o consequente retorno dos autos para realização de nova audiência de instrução e julgamento.

Sentença anulada.

Recurso provido.

(TR-MT, N.U 1003606-42.2016.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

Denota-se que a parte recorrente apresenta justificativa plausível para a ausência, logo, a desconstituição da sentença é medida que se impõe para fim de realizar nova audiência de conciliação e prosseguimento do feito.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de desconstituir a sentença proferida e, por consequência, determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Sem custas nem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023